Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1009817-30.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Rubens Rodrigues Rocha e Ione Ribeiro da Rocha com o objetivo de desconstituir a sentença prolatada na Ação de Anulação Parcial de Cessão de Direitos Hereditários c/c Reintegração de Posse, Indenização e Perdas e Danos n.o 549-93.1997.811.0014 (Código 913), promovida pelo Espólio de Jovilina Dias de Jesus, representado pelo inventariante Eugênio Florentino de Araújo, em que requereram a reintegração de posse de imóvel que havia sido objeto de compra e venda firmado com os Autores.
Da análise dos autos, verifica-se que ao contestar a Ação, dentre outros pedidos, o Requerido – Espólio de Eugênio Florentino de Araújo, representado por Dirce Florentina de Souza, impugnou o valor dado à causa.
Sustenta que nos autos da Ação n.o 134-75.2018.811.0014 (Código 77977), os Autores atribuíram valor diverso, qual seja: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Assevera que, se não bastasse o fato de que os Autores atribuem às causas valores “conforme sua imaginação”, o imóvel objeto da lide foi levado a hasta pública (Processo n.o 627-28.2013.811.014 – Código 62343), a qual foi cancelada posteriormente, onde ocorreu avaliação judicial pelo perito, atribuindo ao imóvel o importe de R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos).
Alega que o valor dado à causa é ínfimo e pede que seja determinada sua retificação, para R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos), com a intimação dos Autores para complementar as custas processuais.
Em contrapartida, os Autores alegam que o pedido não comporta acolhimento, haja vista que de acordo com a jurisprudência do STJ, o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária e, na hipótese, a causa originária tinha como valor o importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
Consoante o entendimento da Corte Superior, “o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último.” (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020).
No mesmo sentido, transcrevo aresto da Quarta Turma da Corte Superior, verbis:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO ORIGINÁRIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO Á LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]. 2. O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, exceto no caso em que sabe-se o montante do benefício econômico obtido, ocasião que deve prevalecer este último. Precedentes [...] Agravo não provido. (AgInt no AREsp 1270210/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).
Neste caso, ao ajuizarem a demanda os Autores deram à causa rescisória o valor exato daquele dado à Ação originária, qual seja R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e não o valor atualizado. E mais: o Requerido juntou prova de que, em 2016, o imóvel foi avaliado em mais de dois milhões de reais, conforme se extrai do Edital de Leilão/Praça e Intimação expedido pela 2.a Vara Cível da Comarca de Poxoréu (Id. 15215476 – Pág. 1).
Assim, a impugnação deve ser acolhida, atribuindo à Ação Rescisória o montante de R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos), consoante a avaliação do imóvel.
O Requerido também pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a tese de que não tem condições de efetuar o pagamento das custas processuais; contudo, para comprovar a alegada necessidade da benesse juntou documentos da inventariante.
A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. (AgInt no REsp 1350533/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019).
Ou seja, “apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita.”(AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).
Assim, intime-se o Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Concomitantemente, intimem-se os Autores para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher a diferença da custas processuais e da importância de 5% (cinco por cento), ambos sobre o novo valor da causa, R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos), sob pena de indeferimento da inicial.
Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar - DEJAUX - para certificar se houve o recolhimento integral de todas as custas desta Ação, considerando o novo valor da causa.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora